Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. NEGO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. Ausente a verossimilhança das alegações, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Agravo interno não provido.
2. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
3. No caso dos autos, os alimentos devem ser mantidos, pois o valor fixado levou em consideração a necessidade e gastos presumidos dos menores, assim como considerou a capacidade de contribuição do alimentante.
4. O deferimento da redução do valor dos alimentos provisórios seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações do alimentante, bem como sobre as reais necessidades dos agravados, e da capacidade financeira da genitora, considerando que as necessidades presumidas estão garantidas no valor fixado na decisão agravada.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.